Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-77.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007646-77.2019.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, OU ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA contra sentença que o condenou pelo crime de
furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas
(Art. 155, § 1.º e § 4.º, inciso IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e substituída por duas penas restritivas de direito.

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente interpôs recurso de apelação pugnando pela
aplicação da atenuante da confissão para que a pena fosse fixada abaixo do mínimo legal
. Argumentou que a
Súmula 231 do STJ é anacrônica
e afronta princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a legalidade e a individualização da pena.

III. Razões de decidir

Inicialmente, o tribunal realizou o juízo de admissibilidade da apelação.

No entanto, antes de adentrar ao mérito das razões recursais, vislumbrou a ocorrência de uma
matéria de ordem pública que impõe a extinção da punibilidade do apelante: a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

A pena concretamente fixada na sentença de 1º grau para o crime de furto qualificado (Art. 155, § 4º, IV, do CP) foi de 02 (dois) anos de reclusão. Conforme o Art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro, a pretensão punitiva prescreve em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos. Esta informação sobre o prazo prescricional do Art. 109, inciso V, é de conhecimento jurídico geral e não foi extraída diretamente dos documentos fornecidos. No presente caso, a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão transitou em julgado para a acusação, uma vez que o Ministério Público em 1º grau não buscou o aumento da pena, o que permite a análise da prescrição retroativa.

Os marcos temporais relevantes considerados foram:

Data do fato (crime): 17 de junho de 2019.

Data do recebimento da denúncia: 23 de outubro de 2019.

Data da sentença condenatória: 07 de março de 2024.

A análise do lapso temporal entre a data do fato e a data da sentença condenatória revelou que, entre 17 de junho de 2019 e 17 de junho de 2023, transcorreram exatamente 4 (quatro) anos. A sentença condenatória foi proferida em 07 de março de 2024, ou seja, após o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, considerando a pena aplicada de 02 (dois) anos.

Portanto, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, o que acarreta a extinção da punibilidade do apelante ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é considerada matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o recurso foi
CONHECIDO
e, de ofício, foi
DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA
. A extinção da punibilidade ocorreu em virtude da
ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
. Em consequência, o exame do mérito recursal foi julgado
PREJUDICADO
.

Dispositivos relevantes:
Artigo 155, § 1.º e § 4.º, inciso IV, do Código Penal; Artigo 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro; Artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro; Artigo 110, § 1º, do Código Penal Brasileiro.

Julgados relevantes:

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, incisos V c/c at. Art. 110, § 1º todos do CP
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0007646-77.2019.8.14.0051

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que a condenou nas
sanções previstas nos artigos 155, § 1.º e § 4.º, inciso IV, do Código Penal
(furto majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas
) fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do acusado. O fato teria ocorrido em
17 de junho de 2019
, por volta das 20h00, na residência da vítima
Jainara Silva de Sousa
, localizada na Rua da Praia, Pindobal, município de Belterra. A ação criminosa consistiu na
subtração de um freezer branco e uma botija de gás
da residência da vítima. Vizinhos informaram que viram dois indivíduos, um alto e outro baixo, utilizando um
veículo Gol de cor vermelha e placa JUX 4241
.

A vítima constatou o arrombamento dos cadeados e o miolo da fechadura da porta da residência. A polícia chegou ao acusado depois que a vítima verificou que um dos itens roubados estava sendo anunciado no site de vendas OLX. Durante a investigação, tanto o freezer quanto a botija de gás foram encontrados.

A denúncia foi
recebida em 23 de outubro de 2019
.

A citação do réu foi realizada em
19 de novembro de 2019
.

A resposta à acusação foi apresentada em 09 de dezembro de 2019.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em
09 de agosto de 2021
, foram ouvidas a vítima Jainara Silva de Sousa e a testemunha Alexandre Xerfan Monteiro Duarte, e o denunciado foi interrogado.
O acusado confessou em juízo
ter participado da subtração do freezer e da botija de gás, afirmando estar junto com outro rapaz, o que também havia sido declarado em sede policial, onde ele se recusou a identificar o comparsa por medo de represálias.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação pelo furto qualificado, mas sem a majorante de repouso noturno, pois não foi comprovada. A defesa, por sua vez, pediu a aplicação do furto simples, excluindo a qualificadora de concurso de pessoas e a majorante de repouso noturno.

A sentença foi prolatada em
07 de março de 2024

condenado
pela prática do crime tipificado no
Art. 155, § 4º, IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado por concurso de pessoas)
. A pena foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
. O regime inicial de cumprimento da pena foi o
aberto.
A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A defesa do recorrente interpôs
recurso de apelação.
Nas
razões de apelação
, a defesa pugna pela
aplicação da atenuante da confissão
para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, argumentando que a Súmula 231 do STJ (que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes) é anacrônica e afronta princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, a legalidade e a individualização da pena.

O
Ministério Público em 1º Grau apresentou contrarrazões,
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento recursal.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, através do Procurador Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

No entanto, antes de adentrar no mérito das razões recursais, vislumbro a ocorrência de matéria de ordem pública que impõe a extinção da punibilidade do apelante: a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
.

A pena concretamente fixada na sentença de 1º grau para o crime de furto qualificado (Art. 155, § 4º, IV, do CP) é de
02 (dois) anos de reclusão
.

Conforme o Art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro (informação de conhecimento jurídico geral, não extraída diretamente dos documentos fornecidos)
, a pretensão punitiva prescreve em
4 (quatro) anos
se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos. No presente caso, a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado para a acusação (visto que o Ministério Público em 1º grau não buscou o aumento da pena), permite a análise da prescrição retroativa

Os marcos temporais relevantes são:

Data do fato (crime):
17 de junho de 2019.

Data do recebimento da denúncia:
23 de outubro de 2019.

Data da sentença condenatória:
07 de março de 2024.

Analisando o lapso temporal entre a data do fato e a data da sentença condenatória, observa-se que:

De 17 de junho de 2019 a 17 de junho de 2023, transcorreram exatamente 4 (quatro) anos.

A sentença condenatória foi proferida em 07 de março de 2024, ou seja,
após
o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos, considerando a pena aplicada de 02 (dois) anos.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, extinguindo a punibilidade do apelante ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA.

Diante do exposto, considerando que a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual,
CONHEÇO
do recurso, para, de ofício,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ALEXANDRE MARCELO PEREIRA DA SILVA, em virtude da ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
, com base no Art. 107, inciso IV, c/c Art. 109, inciso V, e Art. 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro. Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o exame do mérito recursal.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025